Tribunal: STF
Processo: HC 195277
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michele Lucas de Castro em favor de Railandro da Rosa Pinheiro Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem nos autos do HC 619.921/MS.
    A impetrante narra que o paciente, preso preventivamente em 4.12.2019, foi denunciado pela prática do crime do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, por integrar, como financiador, organização criminosa de tráfico internacional de drogas e armas.
    Consigna que a ação penal está suspensa desde 24 de julho de 2020, diante de conflito negativo de competência entre duas varas da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, sem haver sequer se iniciado a instrução, o que caracterizaria excesso de prazo. (eDOC 1, p. 4)
    Afirma que o decreto de prisão preventiva não teria demonstrado o periculum libertatis do paciente, nem considerado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atentando unicamente para a gravidade dos crimes que seriam cometidos pela organização criminosa. (eDOC 1, p. 13)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e histórico de trabalho formal, o que recomendaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a superação da Súmula 691 do STF.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar ou cominação de medida cautelar diversa da prisão.
    O juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã prestou informações em 21.1.2021. (eDOC 35)
    Em consulta aos respectivos portais eletrônicos, constato que o conflito de competência 173.733/MS encontra-se concluso para decisão no STJ, e a ação penal 5000338-90.2020.4.03.6005 ainda não teve todos os réus citados.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Para a exposição da situação fático-processual, convém iniciar com o trecho pertinente das informações:
    “Consta da denúncia que a investigação apontou a existência de duas organizações criminosas.
    A primeira, em tese, alocada em Bonito-MS, Ponta Porã-MS e São José do Norte-RS, destinada à aquisição de entorpecentes e armas da Bolívia e do Paraguai, com destino à revenda em São José do Norte-RS ou a outros estados da federação brasileira. É formada, supostamente, pelos denunciados Mário Silveira da Silva, Railandro da Rosa Pinheiro Pereira, Luiza Xavier da Silva, Victor Xavier da Silva, Felipe Eduardo Xavier da Silva, Fabio Henrique Martins Rodrigues, Maciel Martins Jardim e Joseni Mackmillan da Silveira.
    (...)
    Pela complexidade dos fatos, o MPF do Rio Grande-RS optou por oferecer duas denúncias, sendo que os presentes autos se referem ao primeiro núcleo, denominado de ‘Mário Gari’.
    Consta da denúncia que Mário Gari, em tese, principal líder da organização, passou a residir em Bonito-MS, adquiria entorpecente de fornecedores do Paraguai e da Bolívia, articulava a obtenção de recursos para compra de entorpecente, verificava quais seriam os compradores e organizava o transporte do entorpecente. Posteriormente, levou seus filhos Victor Xavier da Silva e Felipe Eduardo Xavier da Silva para auxiliarem-no no iter criminis. Na cidade de São José do Norte-RS, a pessoa de sua confiança para efetivar o comércio ilícito de entorpecente era Luiza Xavier da Silva. Na região fronteiriça com o Uruguai, a pessoa de sua confiança para tratar com fornecedores de entorpecente, indicar mulas e sugeriria rotas para viagem era Fábio Henrique Martins Rodrigues. Ademais, Railandro da Rosa Pinheiro Pereira era o financiador da célula criminosa, emprestando dinheiro para compra de entorpecente no exterior ou atuando em parceria como comprador. Por fim, Maciel Martins Jardim e Joseni Mackmillan da Silveira seriam os subordinados do núcleo criminoso, responsáveis pelo cumprimento de ordens emanadas pelos demais integrantes.
    Como se vê do acima descrito, a conduta de tráfico, supostamente, transnacional de drogas foi imputada apenas aos réus Mário e Fábio.
    (…)
    Outrossim, com relação ao réu Mário Gari, também recai, em tese, o tráfico transnacional de drogas relativo à importação, sem autorização e em desacordo com determinação legal, de 1,2 kg de cocaína, de 01 pistola 9 mm e de 42 munições 9 mm, resultando na prisão de Élida Fernanda Marques e de Fábio Henrique Martins Rodrigues, em 09/09/2019, em Ponta Porã-MS, com destino a Bonito-MS, onde reside Mário Gari. Ademais, foram constatadas conversas entre Fábio e Mário, sobre as tratativas para concretização do suposto tráfico transnacional de entorpecentes, entre Mário e sua filha Luiza, no sentido de que essa apreensão resultou em prejuízo de R$50.000,00, e entre Mário e Railandro, no dia 27/09/2019, no sentido de que essa apreensão equivaleu a um prejuízo de R$ 52.000,00. Esse fato, ocorrido em 09/09/2019, deu origem à Ação Penal nº 0006279- 71.2019.8.12.0019, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal Estadual da Comarca de Ponta Porã”. (eDOC 35, p. 5)
    A denúncia, apresentada após a prisão preventiva do paciente e o término das investigações, assim descreve sua conduta:
    “Já o denunciado Railandro da Rosa Pinheiro Pereira aparece dentro da organização criminosa na função essencial de principal financiador para a compra no exterior do material entorpecente e, eventualmente, também de armas, restando claro que além de emprestar dinheiro ou atuar em parceria na aquisição do material ilícito, Nininho (cognome do paciente) também seria o maior comprador dos produtos”. (eDOC 17, p. 9)
    “As investigações comprovaram que Railandro é um forte traficante internacional de drogas e de armas, residente no município de São José do Norte/RS, que domina o comércio de venda de entorpecentes na região.
    2.2.1 Organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13)
    Railandro da Rosa Pinheiro Pereira financiou e integrou pessoalmente a organização criminosa aqui denominada ‘Mário Gari e Railandro’ na função de principal financiador dos crimes de tráfico internacional de drogas e de armas cometidos pelos integrantes da facção.
    Em que pese a investigação não tenha, até o momento, conseguido apresentar elementos indiciários suficientes para imputar a coautoria de Railandro na prática de algum delito de tráfico internacional de drogas ou de armas, não restam dúvidas de que integra a facção criminosa em análise, na medida em que estava associado aos demais integrantes com a explícita finalidade de, a partir do sucesso no cometimento dos delitos de tráfico internacional de drogas e de armas cometidos pelos integrantes da empresa delitiva, abastecer o mercado ilícito de entorpecentes que comanda, situado no município de São José do Norte/RS e região.
    Assim, o ora denunciado se associou com Mario Silveira da Silva, Luiza Xavier da Silva, Victor Xavier da Silva, Felipe Eduardo Xavier da Silva, Fabio Henrique Martins Rodrigues, Maciel Martins Jardim e Joseni Mackmillan da Silveira, também com a ajuda eventual de outros investigados, para obtenção de vantagens econômicas com a prática de crimes de tráfico internacional de drogas e de armas, cujas penas ultrapassam em muito o patamar máximo de quatro anos, previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/13.
    Como visto, as características operacionais da presente organização criminosa, que tinha estabilidade, pois perdurou, no mínimo, pelo prazo de cinco meses – tempo que durou a investigação –, cometendo crimes graves, ficam muito claras pela demonstração da divisão de tarefas, na qual Gari figurava como o mentor dos crimes a serem praticados, sendo responsável pela negociação e compra dos entorpecentes e armas no exterior e pelos detalhes do transporte dos produtos até seus destinatários, emitindo ordens aos demais integrantes para o sucesso do trabalho. Victor, Felipe Eduardo e Luiza, filhos de Gari, auxiliavam-no em todos os detalhes operacionais relacionados à compra dos entorpecentes e das armas, desde a obtenção de dinheiro, viagem ao exterior para compra dos produtos e o seu transporte. Fábio Henrique, morador da fronteira, tratava-se da indispensável ligação de Gari com outros traficantes locais, desde os que vendiam, que pretendiam realizar parcerias e freteiros. Railandro, o qual apareceu na função de principal financiador para a compra no exterior do material entorpecente, emprestando dinheiro, atuando em parceria com Gari ou apenas sendo o comprador dos produtos ilícitos. Por fim, Joseni e Maciel, que cumpriam ordens, exercendo pequenas tarefas, como guarda e transporte de dinheiros/drogas.
    A prova central de que Railandro financiava a compra internacional dos entorpecentes adquiridos pela facção criminosa foi obtida com as conversas telefônicas interceptadas entre Mário Gari e Railandro, ocorridas em 27/09/2019. Do teor dos referidos diálogos foi possível constatar como ocorria a participação de Nininho, restando nitidamente demonstrado as funções de cada um dos interlocutores dentro da facção criminosa, pois conversaram abertamente e nos mínimos detalhes acerca de uma futura grande aquisição de drogas do exterior. Além disso, também foi possível observar a existência de negociações anteriores, comprovando a participação de Railandro na organização há mais tempo e não somente neste isolado episódio.
    Particionando a extensa conversa, inicialmente se pode observar que Gari e Railandro conversaram sobre tipos e qualidade de drogas, estando evidenciado, aliás, que Gari já havia outras vezes encaminhado entorpecentes para Railandro, já que este considerava de melhor qualidade a droga enviada anteriormente: 
    (…)
    Na sequência do diálogo, Gari convida Railandro para uma parceria em uma grande compra de drogas. Menciona que precisará emprestado os R$ 100.000,00 que Railandro havia oferecido, os quais serão juntados com outros R$ 100.000,00 que possui, explicando que a aquisição se dará em Santa Cruz/Bolívia e que participarão mais algumas pessoas (freteiros), que estarão comprometidas, pois Gari conhece a família, podendo ameaçá-los. Também se observa que Nininho já vinha sendo informado dos planos desse negócio:
    (…)
    Os denunciados iniciam as tratativas de como Railandro o dinheiro para a compra dos entorpecentes que estavam programando, além do fornecimento de um carro para a viagem de Gari até Santa Cruz, na Bolívia. Com relação à quantia, seria guardada em um cofre existente na casa de outro integrante da organização, residente em São José do Norte/RS, até decidirem como o dinheiro chegaria às mãos de Mário Gari:
    (…)
    Em outra conversa no mesmo dia, os denunciados retornam ao assunto do dinheiro, em que Gari sugere que Railandro entre no negócio com R$ 100.000,00 e empreste outros R$ 100.000,00 para Gari, o qual também entraria com R$ 100.000,00, totalizando um investimento de R$ 300.000,00. Inicialmente, Nininho questiona, uma vez que todo o carregamento de drogas irá para ele (comprovando que é o destinatário dos entorpecentes), mas depois aceita o fato:
    (...)
    Na ligação seguinte, Railandro pergunta a Gari se pode entregar o dinheiro para o rapaz, sendo confirmado que sim.
    Prosseguindo na negociação, os interlocutores conversaram acerca do risco existente no tráfico de drogas, pois ‘é crime’, e que muitas vezes o produto ilícito acaba sendo apreendido, oportunidade na qual Gari exemplificou com um carregamento, provavelmente de drogas, que possuía investimento de ambos e que fora apreendido, ou seja, mais uma situação que comprova a estabilidade da organização e que Nininho integra a facção criminosa destinada ao tráfico internacional de drogas e armas há tempos: 
    (…)
    Dessa forma, comprovado está que Railandro financiava e integrava pessoalmente a organização criminosa denominada ‘Mário Gari e Railandro’ ao exercer a função de principal financiador para a compra no exterior do material entorpecente, emprestando dinheiro, atuando em parceria com Gari ou apenas sendo o comprador dos produtos ilícitos, incorrendo, em razão disso, no crime do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13”. (eDOC 17, p. 23 – suprimi diálogos e referências a eventos)
    O pedido de liberdade provisória do paciente foi indeferido sob os seguintes fundamentos:
    “Nessa toada, a investigação e os elementos informativos que instruem estes autos bem denotam a amplitude e a estruturação da organização criminosa, e sua incessante atuação com o propósito de consumar o seu intento delitivo voltado à internalização de drogas e armas ao território nacional.
    Neste ponto, já é assente a jurisprudência quanto à viabilização de decretação de prisão preventiva, na hipótese em que evidenciada a gravidade em concreto dos delitos investigados e para cessar a continuidade das ações de organização criminosa”. (eDOC 16, p. 10)
    “De outro lado, prisão preventiva também se justifica, por ora, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, à vista dos indícios de que os envolvidos integram organização criminosa com ramificações no Paraguai, fato o qual reforça o risco de evasão àquele país.
    Ressalta-se que ‘as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (STJ, RHC 201801267683, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 29.06.2018)”. (eDOC 16, p. 11)
    Embora ponderáveis as alegações defensivas quanto à descaracterização da periculosidade concreta do paciente, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão do juízo de origem. São considerados legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente